Tribunal: TJBA
Processo: 0806515-35.2015.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0806515-35.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR. TEMA N.º 516 STJ. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESSE TJBA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, EXCLUÍDAS AS VERBAS TRANSITÓRIAS E DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVE SER FIXADO QUANDO HOUVER A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º

0806515-35.2015.8.05.0080
, em que são interessados
OLGA MARIA CEDRAZ CARNEIRO
e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR